Tribunal: TJDFT
Processo: 0723264-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CORRÉU. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. RESPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312).
2. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
3. A concessão de medidas diversas da prisão ao corréu não implica a extensão do benefício ao paciente, porquanto necessária idêntica condição fático-processual.
4. Para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, necessária a comprovação de que o acusado é o único responsável pelos cuidados dos filhos, bem como que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inteligência dos artigos 318, VI, e 318-A, I, todos do CPP.
5. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.